Tribunal: TJDFT
Processo: 0746893-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RÉ REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I – Os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial em virtude do êxito na demanda, art. 4o, incs. XVI e XXI, da Lei Complementar 80/1994 e art. 85, caput, do CPC.
II – A sucumbência devida não se destina ao Defensor Público pela atuação institucional como Curador Especial, mas aos fundos geridos pela Defensoria Pública, exclusivamente para o aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação de seus membros e servidores. REsp 1.201.674/SP.
III – Apelação provida.